Tribunal: TJDFT
Processo: 0742721-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0742721-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F. J. B. C. D. R. REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA CUNHA DA ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por F.J.B.C.R, representado pela sua genitora, contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal que, nos autos do procedimento comum n.o 0700455-58.2024.8.07.0018, revogou a antecipação da tutela de urgência, que determinava o fornecimento do remédio Canabidiol ao agravante, nos seguintes termos (ID 209325085 do processo originário): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por F. J. B. C. D. R., representado por Adriana Cunha da Rocha, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, produto à base de canabidiol, para tratamento de caso clínico não contemplado no PCDT. Autos relatados na decisão ID 184572251. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Na decisão ID 184945364, de 29/01/2024, foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Nota Técnica ID 206738309 não favorável a demanda. Decido. A tutela provisória de urgência pode ser revogada no curso do processo, por decisão motivada, clara e fundamentada, conforme disciplinam os artigos 296 e 298 do CPC. No caso concreto sob análise, após o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, os autos foram encaminhados ao NATJUS/TJDFT, que em Nota Técnica, elaborada a partir da análise do caso clínico específico da parte autora, consignou: "8.1. Conclusão justificada: Considerando que o requerente é diagnosticado com epilepsia, transtorno do espectro autista e transtorno opositor desafiante, de acordo com relatórios médicos acostados aos autos; Considerando que não há descrição do tipo, da duração bem como da frequência das crises epilépticas apresentadas pelo requerente; Considerando que médico assistente declara que o requerente utilizou como medicação anticonvulsivante apenas valproato de sódio, sem melhora clínica; Considerando que a epilepsia resistente ao tratamento ou refratária é definida pela International League Against Epilepsy (ILAE) como falha de resposta a adequado ensaio clínico com dois anticonvulsivantes tolerados e apropriadamente usados (seja como monoterapia ou em combinação) para alcançar remissão de crises de modo sustentado; Considerando que o caso em tela, baseado nas informações constantes nos documentos médicos disponibilizados, não configura uma epilepsia refratária; Considerando que o médico assistente prescreveu Extrato de Cannabis Sativa Green Care, produto composto por canabidiol (CBD) e tetra-hidrocanabinol (THC); Considerando que, no âmbito do Distrito Federal, o produto à base de cannabis que consta na REME-DF é o Canabidiol (CBD), ou seja, sem o tetrahidrocanabinol (THC), logo produto diverso do pleiteado na presente demanda; Considerando que, no âmbito do Distrito Federal, o produto Canabidiol é disponibilizado apenas aos pacientes portadores de epilepsias refratárias, nos casos específicos em que há evidência científica de eficácia do produto, ou seja, epilepsia mioclônica severa da infância (Síndrome de Dravet), Síndrome de Lennox-Gastaut e Epilepsia associada a Esclerose Tuberosa, situações diversas do caso em tela; Considerando que, mesmo nas situações clínicas em que existe evidência de benefício da associação do canabidiol ao esquema terapêutico para o controle de crises epilépticas refratárias (síndrome de Lennox-Gastaut e síndrome de Dravet), a CONITEC manifestou-se contrariamente à incorporação do produto pleiteado ao SUS por considerar que as evidências disponíveis incluíram poucos pacientes, apresentavam benefício clínico questionável e aumento importante de eventos adversos; Considerando os possíveis efeitos adversos e o risco do impacto negativo no longo prazo em decorrência do consumo de derivados da Cannabis no sistema nervoso, aspectos que ainda não foram devidamente apurados nos estudos disponíveis; Considerando que os recursos disponíveis no SUS para o tratamento de epilepsia refratária não foram esgotados; Considerando que, em relação ao Transtorno do Espectro Autista, o PCDT do comportamento agressivo no autismo, publicado em 2022, ponderou que os estudos científicos que subsidiam o uso do canabidiol sugerem um possível benefício do uso de cannabis em pacientes com TEA, porém incluem variadas populações, utilizam diferentes formulações de canabinoides e apresentam diferentes formas de mensurar a eficácia e segurança, não sendo indicada a utilização desse tratamento em pacientes com TEA; Considerando que os estudos observacionais que sugerem que o cannabis poderia beneficiar os pacientes com TEA são baseados em autorrelato e relato dos pais, ou seja, dados não objetivos e com alto risco de viés, sendo considerados de baixa qualidade metodológica, não servem como base para tomada de decisão clínica, ademais que são necessários estudos randomizados para elucidação do benefício, se efeito placebo ou benefício real; Considerando que na literatura, estudos citados ou consensos não existe dose específica de fórmulas à base de cannabis para tratamento de TEA, sendo a prescrição do medicamento baseada em opinião de especialista e de caráter experimental; Considerando que a Sociedade Brasileira de Neurologia Pediátrica considera que o uso de canabidiol no TEA não tem comprovação científica, sendo um tratamento alternativo e pode trazer prejuízo por substituir a prescrição de medicamentos com comprovação científica; Considerando que a Associação Brasileira de Psiquiatria, após avaliação criteriosa, não apoia o uso da cannabis e de seus derivados com fins medicinais na área de Psiquiatria, nem apoia seu uso para fins recreativos; Considerando que existem preocupações significativas quanto aos efeitos negativos do uso crônico de cannabis no desenvolvimento do cérebro, função cognitiva e desempenho escolar, particularmente em crianças, que podem ser mais vulneráveis a esses efeitos; Este NATJUS conclui por se manifestar como NÃO FAVORÁVEL à demanda. " Como se pode concluir da leitura da citada Nota Técnica: (I) o caso clínico da parte autora não atende aos critérios de dispensação de canabidiol pelo Distrito Federal, ao menos conforme os documentos médicos presentes nos autos; (II) o médico assistente prescreveu Extrato de Cannabis Sativa Green Care, composto por canabidiol (CBD) e tetra-hidrocanabinol (THC), enquanto o produto à base de cannabis que consta na REME-DF não contém tetrahidrocanabinol (THC), de forma que a requerente pleiteia item não padronizado na SES/DF; (III) mesmo nas situações clínicas em que existe evidência de benefício da associação do canabidiol ao esquema terapêutico para o controle de crises epilépticas refratárias (síndrome de Lennox-Gastaut e síndrome de Dravet), a CONITEC manifestou-se contrariamente à incorporação do produto pleiteado ao SUS por considerar que as evidências disponíveis incluíram poucos pacientes, apresentavam benefício clínico questionável e aumento importante de eventos adversos; (IV) os recursos disponíveis no SUS para o tratamento de epilepsia refratária não foram esgotados; (V) em relação ao tratamento de transtorno do espectro autista, os estudos científicos que subsidiam o uso do canabidiol são de baixa qualidade; (VI) existem preocupações significativas quanto aos efeitos negativos do uso crônico de cannabis no desenvolvimento do cérebro, função cognitiva e desempenho escolar, particularmente em crianças, que podem ser mais vulneráveis a esses efeitos. Assim, tratando-se de fornecimento de medicação não padronizada pelo SUS, o STJ, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, assentou a exigência de quatro requisitos cumulativos: imprescindibilidade do tratamento, inexistência de medicação com efeito terapêutico similar oferecida pelo SUS, incapacidade financeira e registro da medicação na ANVISA. 1 _ Nesse sentido, em face das considerações do Núcleo Técnico de Apoio, em juízo de cognição sumária, não vislumbro satisfeitos os requisitos da imprescindibilidade do tratamento prescrito e da inexistência de medicação com efeito terapêutico similar oferecida pelo SUS, razão pela qual revogo a decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, com fulcro nos artigos 296 e 298 do CPC. Do sequestro de verbas públicas autorizado em 12/03/2024 Em face do descumprimento, na decisão ID 189576628, de 12/03/2024, foi autorizado o sequestro de valores nas contas do réu, no importe de $ 2.100.00 (dois mil e cem reais), para a aquisição de 3 (três) unidades do produto "EXT CANAB 79,14 GC-B1", suficiente para realização de 3 (três) meses de tratamento. A determinação de bloqueio foi suspensa, ID 190057615. Na decisão ID 193378492, de 16/04/2024, foi autorizado o sequestro de valores nas contas do réu, no importe de R$ 1.563,32 (mil, quinhentos e sessenta e três reais e trinta e dois centavos), para a aquisição de 2 (dois) frascos do produto "EXT CANAB 79,14 GC-B1", suficiente para realização de 3 (três) meses de tratamento, conforme orçamento de menor valor apresentado pela empresa Drogaria SÃO PAULO S/A (Drogarias Pacheco), ID 191504140. Bloqueio de R$ 1.563,32 (mil, quinhentos e sessenta e três reais e trinta e dois centavos), no sistema SISBAJUD, ID 189645433. Comprovante de transferência de R$ 1.563,32, ID 193864120. A parte autora apresentou nota fiscal, ID 200216025. O Distrito Federal e o Ministério Público anuíram com a prestação de contas, ID ́s 201702928 e 202055969. Por meio da petição ID 203014682, a parte autora informou as seguintes datas: (I) recebimento da medicação; 18/05/24; (II) início do tratamento com a medicação recebida; 18/05/24 e (III) prevista para o término da medicação recebida, 16/07/24 no prazo máximo de 20 (trinta) dias. 2 _ Em face da nota fiscal apresentada, que demonstra a correta utilização dos valores sequestrados das contas do réu, bem como da anuência do Distrito Federal e do Ministério Público, homologo a prestação de contas. Do pedido de sequestro de verbas formulado em 12/08/2024 A parte autora (I) noticiou o não cumprimento; (II) apresentou orçamentos para sequestro de R$ 2.305,50 (dois mil, trezentos e cinco reais e cinquenta centavos), suficientes para a compra 3 frascos do produto, ID 206964381; (III) anexou receituário médico recente, ID 206964380. O Distrito Federal impugnou o pedido, aduzindo que "o valor solicitado para sequestro (R$ 2.305,50) é maior que o valor necessário para 3 meses de tratamento (R$ 1.199,94), constituindo uma diferença de R$ 1.105,56 em desfavor do erário. Ressalta-se que para 3 meses de tratamento serão necessários apenas 2 frascos do produto", ID 208899477. O Ministério Público oficiou pela intimação da requerente para se manifestar quanto a impugnação realizada pelo réu, ID 209287784. 3 _ Considerando a revogação da tutela de urgência (item 1 desta decisão), julgo prejudicado o pedido de sequestro de verbas públicas. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Concedida a gratuidade da justiça à parte autora, ID 184572251. Contestação, ID 189402789. Réplica, ID 192762956. O Ministério Público pugnou pela remessa dos autos ao NATJUS, ID ́s 193640363 e 202055969. Nota Técnica ID 206738309 não favorável a demanda. As partes foram intimadas a se manifestarem quanto ao parecer do NATJUS, ID 206782479. O Distrito Federal apresentou informação técnica ID 208153021 expressando concordância com o parecer do NATJUS e que "as alternativas terapêuticas disponíveis no SUS não foram esgotadas". A SES/DF prestou informações, ID 209282955, esclarecendo (I) quais os critérios para dispensa administrativa do produto e como pode ser solicitada; e que (II) "até a presente data, não há registros de solicitação administra5va do produto pelo requerente ou responsável no sistema Hórus". 4 _ prossiga-se conforme decisão ID 202692071.”. Em suas razões recursais (ID 64877822), afirma que foi inicialmente deferida a antecipação da tutela recursal para deferir ao agravante o medicamento Canabidiol. Defende que o medicamento não está sendo fornecido, em virtude da falta de conclusão do processo de aquisição pela Secretaria de Saúde. Informa que o NATJUS apresentou nota técnica desfavorável. Verbera que o medicamento já foi incorporado ao SUS. Defende que o relatório médico apresentado indica que não há tratamento disponibilizado, a não ser o solicitado (Canabidiol). Alega que não possui condições de arcar com o pagamento do medicamento. Em síntese, alega: a) que deve haver o acesso gratuito, universal e integral aos serviços públicos com qualidade e eficiência; b) que os relatórios médicos juntados demonstram a ineficácia de outros medicamentos previstos na lista do SUS para o tratamento da doença apresentada pelo agravante; d) que o medicamento postulado possui registro na Anvisa; e) que o agravante preenche os requisitos para a concessão do medicamento, pois não possui capacidade financeira de arcar com o seu custo; f) que o Natjus não realiza perícia médica, sendo que sequer realizou a amnesia do paciente; g) que o risco de grave dano está demonstrado no relatório médico juntado aos autos. Por fim, requer a concessão da tutela antecipada recursal, fixando-se o prazo de 10 (dez) dias ao ente público para fornecer o medicamento CANABIDIOL, nos termos da prescrição médica. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de pedido de obrigação de fazer consistente em compelir o Distrito Federal a fornecer o medicamento CANABIDIOL, que embora registrados na ANVISA, não estão padronizados pelo SUS para a enfermidade do agravante. Conforme constou no Ofício da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (ID 184556631, autos de origem), o produto à base de Canabidiol são padronizados e dispensados pelas farmácias do Distrito Federal, conforme Nota Técnica n.o 03/22 para os seguintes casos: a) epilepsias refratárias; b) epilepsia mioclônica severa na infância (síndrome de Dravet); c) Sindrome de Lennox-Gastaut e; d) Epilepsia associada a esclerose tuberosa. Desse modo, o pedido solicitado à Secretaria de Saúde foi negado. Assim sendo, no caso em comento, o remédio postulado não se encontra padronizado para a enfermidade do agravante, uma vez que possui epilepsia, que não está indicada na Nota Técnica n.o 03/22 da SES/DF. Feitos esses esclarecimentos, passo, doravante a apreciar o pedido. A Constituição Federal estabelece, em seu art. 196, que a saúde é direito de todos e dever do estado em garantir a efetiva prestação, por meio de políticas públicas. Do mesmo modo, o artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei, “prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde”. Desse modo, é assegurado a todos os brasileiros o direito à saúde, e imposto ao Estado a obrigação de adotar todos os esforços necessários para o pleno exercício de referido direito. A Secretária de Saúde do Distrito Federal indeferiu o pedido do agravante, ao fundamento de que o Canabidiol não é padronizado para a patologia do paciente, conforme ofício de ID 184556631 – pág 21 dos autos originários. Observa-se, contudo, que o Distrito Federal fornece o Canabidiol para algumas doenças como Síndrome de Dravet, Síndrome de Lennox-Gastaut e Epilepsia associada a esclerose tuberosa. A questão discutida nos autos amolda-se àquela afetada pelo STJ, para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, tema 106. O STJ definiu que a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS está condicionada aos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência." Compulsando os autos originários, verifico que o agravante demonstrou, ao menos nesta fase inicial, que é portador de Epilepsia, Transtorno do Espectro Autista e Transtorno Desafiador Opositor. No relatório médico consta que as crises epilépticas são frequentes, sendo que já aconteceram episódios de 3 a 4 vezes por dia. Consta, ainda, que as crises epilépticas podem causar lesões cerebrais definitivas (ID 184556628 – pág 3/6, autos de origem). Observa-se do relatório médico apresentado que o paciente possui epilepsia, CID: G40 “Epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal”. Compulsando os autos de origem, verifico que o NATJUS apresentou parecer desfavorável ao fornecimento do medicamento (ID 206738309 e ID 213950415). Entre os fundamentos apresentados consta que não foi descrito no relatório médico o tipo da epilepsia, o tempo de duração, bem como “os recursos disponíveis no SUS para o tratamento de epilepsia refratária não foram esgotados”. De fato, sabe-se que o SUS fornece diversos medicamentos para o tratamento da epilepsia. Nesse sentido, transcrevo para o relatório do Natujus (ID 206738309, autos de origem): “A epilepsia resistente ao tratamento ou refratária é definida pela International League Against Epilepsy (ILAE) como falha de resposta a adequado ensaio clínico com dois anticonvulsivantes tolerados e apropriadamente usados (seja como monoterapia ou em combinação) para alcançar remissão de crises de modo sustentado. A epilepsia pode ser identificada por sinais clínicos, que deverão ser analisados com o histórico familiar. A partir das suposições, o especialista sugere a realização de exames físicos como a tomografia axial computadorizada e a ressonância magnética, para saber qual é a área do cérebro e quais alterações estruturais são comprometidas, além da eletroencefalografia (EEG). O tratamento farmacológico junto com a educação em saúde são as bases para o tratamento integral à pessoa com epilepsia. O controle das crises pode ser alcançado em 50% dos casos com as medicações disponíveis na Atenção Básica. Os restantes devem ser avaliados em conjunto com centros secundários, que podem controlar em mais 20%; e os terciários especializados em epilepsia, que podem ampliar o controle em mais 10% dos casos com medicações. Para planejamento e definição dos parâmetros de atenção à pessoa com epilepsia é importante considerar as seguintes premissas: · O tratamento com as medicações antiepilépticas: carbamazepina, fenobarbital, fenitoína e valproato em monoterapia e em dose adequada pode controlar as crises epilépticas em 50% dos casos. Um incremento no controle das crises de aproximadamente 20% pode ser obtido com duoterapia usando drogas de primeira geração ou com associação de drogas de segunda geração - topiramato, lamotrigina, gabapentina, clobazam ou clonazepam. · A chance de controlar as crises após o uso de dois antiepilépticos adequadamente escolhidos, tolerados e utilizados (em mono ou politerapia) é de 10%. Estas pessoas devem ser avaliadas quanto a outras terapias não farmacológicas e cirúrgicas. Em relação aos fármacos preconizados para o tratamento das epilepsias, a Liga Internacional Contra a Epilepsia (ILA), baseada em evidências de eficácia e efetividade do fármaco, faz as seguintes recomendações: o Adultos com epilepsia focal - carbamazepina, fenitoína e ácido valproico; o Crianças com epilepsia focal–carbamazepina; o Idosos com epilepsia focal– lamotrigina e gabapentina; o Adultos e crianças com crises tônico clônica generalizadas, crianças com crises de ausência, epilepsia rolândica e EMJ - nenhuma evidência alcançou níveis A ou B. Quanto aos tratamentos não medicamentosos, há possibilidade de manejo dietético (com instituição de dieta cetogênica) e manejo cirúrgico (que inclui calosotomia, estimulação vagal e ressecções corticais focais). Por outro lado, o relatório médico apresentado não indicou os tratamentos já realizados com os medicamentos disponíveis no SUS e que não surtiram efeito no controle da doença. Ao contrário, o relatório é singelo e consta, tão somente, que não houve melhora com o uso do medicamento “valproato de Sódio”. Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, observo que não foi preenchido, ao que tudo indica, um dos requisitos para a concessão de medicamentos não incorporados ao SUS, uma vez que não há laudo médico fundamento demonstrando a ineficácia do tratamento utilizando os fármacos fornecidos pelo SUS, conforme já decidido no tema de repercussão geral n.o 106 do STJ. Assim sendo, embora a questão precise ser analisada com maior profundidade no julgamento do recurso pelo colegiado, não vislumbro, nesta momento processual, a probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora